Tribunal: TJSP
Processo: 1100210-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifas bancárias (Recurso Repetitivo 1.578.553/SP) – Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviços

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifas bancárias (Recurso Repetitivo 1.578.553/SP) – Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviços efetivamente prestados – Tarifa de cadastro – Tarifa cobrada para confecção de cadastro para início de relacionamento – Legitimidade de sua cobrança – Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada - Encargos financeiros – Aplicação da Súmula no 596 do STF – Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que dependia de regulamentação e que veio a ser revogada – Abusividade não configurada por cobrança superior à taxa de 12% ao ano - Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Comissão de permanência - Cobrança cabível, devendo ser limitada, contudo, à taxa de juros remuneratórios, fixada no contrato, vedada a sua cobrança cumulativa com outros encargos moratórios – Aplicação da Súmula 472 do STJ –– Recurso do autor provido em parte e provido o do réu.